Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714406-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDOMAR MENDES DE ASSUNÇÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora nos autos do processo 0722297-71.2022.8.07.0016, sendo que a parte agravada foi inserida nos serviços de rotina da unidade de saúde respectiva, a fim de lhe ser disponibilizado o transporte para realização de hemodiálise, razão pelo qual o agravante requereu a extinção do processo. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Verifica-se que foi atendido o pleito pelo agravado. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a extensão do pedido formulado nestes autos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora